Tribunal: TJSP
Processo: 2260382-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Auto de Infração Sanitária - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré- executividade, nos seguintes termos: "[...] Observa-se que houve a imposição de multa ao excipiente pelo fato de este manter o imóvel situado à Rua Gregório Ferreira de Camargo, n. 150, Jardim Nova Era, no município de Birigui-SP, em estado de abandono,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Auto de Infração Sanitária - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré- executividade, nos seguintes termos: "[...] Observa-se que houve a imposição de multa ao excipiente pelo fato de este manter o imóvel situado à Rua Gregório Ferreira de Camargo, n. 150, Jardim Nova Era, no município de Birigui-SP, em estado de abandono, com mato alto, presença de folhas e com possíveis locais com água, ocasionando a proliferação do mosquito Aedes Aegypt, transmissor das doenças dengue, Zika e Chikungunya e outro vetores transmissores de zoonoses e animais peçonhentos. Conforme se observa da narrativa dos fatos que deram ensejo à aplicação da sanção pecuniária, o excipiente possuiu plena ciência dos atos que a originaram tendo, inclusive, se manifestado administrativamente [...]"- Insurgência do agravante com alegação de nulidade do título executivo judicial - Impossibilidade – Inteligência do artigo 3o da Lei 6.830/80, bem como dos artigos 202 e 204 do Código Tributário Nacional –Exceção de pré-executividade possibilidade de apresentação desde que não demande dilação probatória - Exegese da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade da Súmula 392 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Ausentes às hipóteses de nulidade com o prosseguimento da execução fiscal – Inteligência da Lei 6.830/80, artigo 2o § 8o - Substituição da CDA no 000030/2019, comprovado nos autos pela Fazenda Pública às fls. 25 (autos principais) – Ausentes às hipóteses de nulidade e extinção da execução fiscal com o prosseguimento da execução fiscal -Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Decisão mantida - Recurso improvido.